Tribunal: TJMT
Processo: 0001270-63.2013.8.11.0053
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001270-63.2013.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97 (EMBARGANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
-
AÇÃO DE REGRESSO
-
ALEGADA CONTRADIÇÃO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - INADIMPLÊNCIA DA MUNICIPALIDADE - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ELIDIDA NO ACORDÃO ANTERIOR - IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração, que não se prestam para a reapreciação da matéria e devem ser rejeitados, se a questão neles arguida foi devidamente analisada pelo colegiado e inexiste vício a ser aclarado no acórdão discutido.

2. Se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente, inocorre violação ao art. 1.022 do CPC no acórdão embargado.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes foram opostos por
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
contra o Acórdão deste Sodalício que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
, para reformar a sentença proferida pelo Juiz singular, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. (id. 153441694)

A decisão proferida pelo Juízo
a quo
, julgou procedente o pleito inaugural condenando regressivamente o Embargado ao pagamento de danos morais no importe de R$36.246,97, em virtude de inadimplemento financeiro por parte deste ente, no contrato administrativo de fornecimento de convênios e benefícios (“Valecard”), circunstância que levou à suspensão dos serviços e, via de consequência, acarretou prejuízos a parte Autora/Embargante, que sofreu condenação imposta em ação indenizatória oriunda do processo n.º 001.2010.026.056-9, que tramitou perante o 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá. (id. 127544196, p. 64)

Alega a Embargante, em suas razões (id. 155524667) que o Acórdão objurgado restou contraditório, uma vez que o bloqueio foi realizado nos termos contratados entre as partes (Município x Trivale), sendo ausente sua responsabilidade pelo dano que gerou a condenação imposta em ação indenizatória n.º 001.2010.026.056-9.

Destaca que não poderia assumir o compromisso de manter o serviço prestado sem o devido pagamento, pois sofreria consequências financeiras e, por fim, requer o provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanadas as contradições do aludido Acórdão, a fim de ser mantida a sentença originalmente prolatada.

Intimado, o Embargado não ofereceu contrarrazões (id. 162306691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes foram opostos por
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
contra o Acórdão deste Sodalício que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
, para reformar a sentença proferida pelo Juiz singular, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na espécie, em síntese, afirma a Embargante que o Acórdão é contraditório, haja vista que a Embargante juntou provas inequívocas de ausência de sua responsabilidade, uma vez que o bloqueio dos cartões Valecard foi realizado nos termos contratados entre as partes (Município x Trivale).

A decisão deste Sodalício restou assim ementada:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO CONTRATANTE – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÕES “VALECARD” – BLOQUEIO DOS SERVIÇOS POR INADIMPLÊNCIA – DANO SOFRIDO PELO CONSUMIDOR – CONDENAÇÃO DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇOS – RAZÃO DE DECIDIR PAUTADA EM FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS – ART. 3º DO CDC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ratio decidendi da ação indenizatória pautou-se pela falha na prestação do serviço ante ao bloqueio sem prévia comunicação do usuário, nos termos do art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor. Logo, não esteve em pauta a legalidade ou não do bloqueio dos cartões em virtude da inadimplência do ente municipal, mas tão só o descumprimento de uma obrigação consumerista.

2. A responsabilidade pela prestação de serviços de “Valecard” ao consumidor/servidor, inclusive do dever de informação, é de integral atribuição da empresa ora apelada, independentemente da inadimplência da municipalidade contratante, ora apelante.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.”
(id. 153441694).

Da inicial, extrai-se que a Embargante Trivale Administração Ltda. firmou com o município Embargado, Contrato de Prestação de Serviços para Administração de Convênios e Benefícios, através de antecipação salarial.

O serviço constituía-se no fornecimento de Cartões Valecard aos servidores do município de Santo Antônio de Leverger, tendo este, contudo, se tornado inadimplente nos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2010, perfazendo um débito total de R$58.526,62, para com o Embargante.

Diante do inadimplemento,

a Embargante bloqueou os cartões Valecard até que ocorresse o pagamento dos títulos pendentes, o que fez com que o servidor Joelino Francisco da Cruz, beneficiário dos serviços da Valecard, ajuizasse ação de indenização por danos morais em seu desfavor, por meio do processo n.º 001.2010.026.056-9, que tramitou perante o 7° Juizado Especial da Comarca de Cuiabá, gerando a condenação no valor de R$ 36.246,97.

Com amparo no contrato celebrado com o município Embargado, a Embargante objetivou o ressarcimento dos prejuízos suportados pela condenação ao pagamento de danos morais, bem como custas processuais e honorários advocatícios.

Como sempre tenho assinalado nesta espécie recursal, segundo o que estabelece o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Partindo dessa premissa, constata-se que o Acórdão lançado no id. 153441694 não apresenta qualquer contradição, pois, restou exposto em seu inteiro teor as razões que motivaram conclusão pela ausência de responsabilidade na ação de regresso pelo município Embargado e o consequente provimento do recurso de Apelação. Veja-se:

“(...) Como se vê, a empresa ora apelada foi condenada por
deixar de cumprir com a obrigação de informar o usuário/consumidor a respeito do bloqueio realizado
, ainda que tenha sido operado em razão de inadimplência do ente municipal.

Nesses termos, verifica-se que a
ratio decidendi
da ação indenizatória pautou-se pela falha na prestação do serviço ante ao bloqueio sem prévia comunicação do usuário, nos termos do art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor. Logo, não esteve em pauta a legalidade ou não do bloqueio dos cartões em virtude da inadimplência do ente municipal,
mas tão só o descumprimento de uma obrigação consumerista
.

Nessa linha de intelecção, considerando que a ação regressiva é fundada no direito de haver de outrem importância por si despendida no cumprimento de uma obrigação, cuja responsabilidade direta e principal a ele pertencia, é preciso examinar se, in casu, o ente municipal detinha a responsabilidade na prestação do serviço, ou melhor, no dever de prestar informação ao usuário/consumidor.

Considerando os termos abrangidos para caracterização de fornecedor de serviços e, ainda, para atração das responsabilidades a ele inerentes, mostra-se, a toda evidência, que
o ente público municipal não se enquadra nas hipóteses do disposto no art. 3º do Código consumerista, isto é, não figura-se como fornecedor que desenvolve “atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
.”

De sorte, portanto, que a responsabilidade pela prestação de serviços de “Valecard” ao consumidor/servidor, inclusive do dever de informação, é de integral atribuição da empresa ora apelada, independentemente da inadimplência da municipalidade contratante, ora apelante.”
(g.n.) (id. 158992167).

No caso versando, o juízo singular entendeu que o dano ao consumidor decorreu da ausência de repasse de valores pelo município Embargado ao Embargante Trivale, ou seja, pelo descumprimento contratual.

Entretanto, como restou constatado em sentença e acórdão (id. 127544196, p. 25 a 33) dos autos n.
º

001.2010.026.056-9 (em que se objetiva a ação de regresso), o fator determinante para a geração do dano
foi a ausência de notificação de bloqueio dos cartões pela Embargante Trivale aos consumidores
, algo que não guarda relação direta com a ausência ou não de pagamento pelo Embargado.

Dessarte, tem-se que o dever de informação ao consumidor figura como motivo determinante na condenação nos autos n.º
001.2010.026.056-9, conforme restou evidenciado no Acórdão objurgado, razão pela qual os argumentos sustentados pela Embargante como sendo contraditórios, não se mostram evidentes, não passando de inconformismo com o
decisium
.

Co
m a interposição dos Embargos a recorrente busca a adequação do julgado ao resultado que entende correto, o que não pode ser resolvido pela via escolhida, cuja pretensão tem nítido caráter infringente, pois o que se busca é o reconhecimento, pelos argumentos trazidos, que outra deveria ter sido a solução alcançada no feito.

Ao contrário do quanto sustentado, constata-se que a matéria foi debatida a contento no Acórdão, nele sendo pontuados todos os elementos que lastrearam o convencimento da decisão colegiada, o que faz com que, diante desse quadro, reste induvidoso que a Embargante demonstra, na verdade, o simples inconformismo com o resultado da conclusão.

Entretanto, para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão julgador e que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio dos Aclaratórios estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

No sentido, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2
015
-
MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.” (N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021) (g.n.)

Provido o recurso de Apelação ajuizado pelo Município Embargado, a irresignação não pode, nesse sentido, ser sanada pela via dos aclaratórios, dada a inexistência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO

os Embargos de Declaração.

É como voto.

Graciema Ribeiro de Caravellas

Juíza de Direito – Relatora Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023